Tribunal: TJDFT
Processo: 0727197-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE VALOR ECONÔMICO APRECIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A penhora é instituto do Direito Processual Civil por meio da qual é garantida a satisfação do crédito pela execução do patrimônio do devedor.
2. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, inciso XII, do Código de Processo Civil, e não implica na constrição de bem de propriedade de terceiro, alheio à Ação de Execução.
3. Os efeitos da penhora de direito aquisitivo recaem tão somente sobre a obrigação de valor economicamente apreciável, na extensão do adimplemento do devedor fiduciário.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.